Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-54.2017.8.26.0416
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso II e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PAULICEIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CÁLCULADO SOBRE O SALÁRIO BASE – Laudo pericial que constatou a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso II e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na Súmula 423 do STF.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PAULICEIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CÁLCULADO SOBRE O SALÁRIO BASE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade no grau máximo, em decorrência de exposição a agentes biológicos – Sentença de parcial procedência mantida.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001801-54.2017.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAULICEIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE LUIZ
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001801-54.2017.8.26.0416 -Voto no 10.917 vss
2
Apelação no 1001801-54.2017.8.26.0416
Apelante: Prefeitura Municipal de Pauliceia
Apelado: José Luiz dos Santos
Recorrente: Juízo ex officio
Comarca: Pauliceia 1a Vara Judicial
Juiz(a) de Direito: João Paulo Rodrigues da Cruz
Voto no 10.917
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REEXAME NECESSÁRIO
Obrigatoriedade Leitura do artigo 496, inciso II e § 2o, do CPC,
à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ e na
Súmula 423 do STF.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE
PAULICEIA

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

CÁLCULADO SOBRE O SALÁRIO BASE Laudo pericial que
constatou a existência de insalubridade no grau máximo, em
decorrência de exposição a agentes biológicos Sentença de
parcial procedência mantida.
CONFERE-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
À
REMESSA
NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ.
Vistos.
A sentença de fls. 341/345 julgou parcialmente procedente o
pedido formulado por JOSÉ LUIZ DOS SANTOS na ação de cobrança ajuizada
em face do MUNICÍPIO DE PAULICEIA, para condená-lo ao pagamento do
adicional de insalubridade no patamar de 40% (grau máximo), ao pagamento
das diferenças do adicional de insalubridade recebido em grau médio, as
diferenças dos valores do adicional calculado sobre o salário base e seus
reflexos, observada a prescrição quinquenal; ao pagamento de juros
moratórios e correção monetária; ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001801-54.2017.8.26.0416 -Voto no 10.917 vss
3
CPC.
Ausente a remessa necessária.
Inconformado, recorre a Fazenda Pública do Município de
Pauliceia (fls. 541/545), requerendo a reforma integral de r. sentença para
que seja excluída da condenação o pagamento do adicional em grau
máximo, bem como os honorários advocatícios.
Ausentes as contrarrazões do autor, fls. 561.
É o relato do necessário.
Considera-se interposto o recurso oficial, uma vez que, ainda
que em tese o valor não atinja o mínimo legal para o reexame necessário,
trata-se na espécie de sentença ilíquida, a ensejar o recurso oficial, conforme
entendimento da Súmula 490 do E. STJ “A dispensa do reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”
Passa-se ao exame do mérito.
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS ajuizou ação de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE PAULICEIA, com intuito de receber o adicional de
insalubridade em grau máximo, por exercer suas atividades em condições
insalubres.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação com
razão.
A Lei no 87/91, que disciplina o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Paulicieia e dá outras providências, em seu art. 70,
assegura àqueles servidores o direito à percepção do adicional de
insalubridade nos seguintes termos:
Art. 70. Os funcionários que trabalharem com habitualidade em locais,
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com
risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001801-54.2017.8.26.0416 -Voto no 10.917 vss
4
efetivo.
Determinada a realização de prova pericial, o perito judicial
de confiança do juízo e equidistante das partes concluiu que o autor fica
exposto a agentes biológicos que ensejam o recebimento do adicional em
grau máximo: “Chegamos à conclusão pela existência de insalubridade no
grau máximo por contato com Agentes Biológicos, na forma prevista no
Anexo no 14 da Norma Regulamentadora - NR 15 - Trabalho ou operações,
em contato permanente com:- pacientes em isolamento por doenças infecto-
contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; -
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de
animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose,
tuberculose); - esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e
industrialização), como motorista de ambulância, o Autor estava ligado
diretamente com substancias sangue, urina, fezes, secreção humanas, como
escarros, coleta de material Biológico (sangue, urina, fezes). Concluiu que o
autor, no exercício da função de Motorista de Ambulância, desenvolve suas
atividades no setor da Saúde do Município, que além do transporte de
pacientes também presta serviço no Centro de Zoonoses transportando
diversas cabeças de animais como - cachorro, morcegos etc, pacientes que
ainda não passaram por atendimento médicos (especialistas) para saber
realmente qual a doença do paciente, por sua vez está exposto em toda sua
jornada de trabalho” (fls. 291).
Informou que autor está exposto a essas condições de forma
habitual e permanente, desde seu ingresso no cargo (item c - fls. 289).
Ao depois, asseverou que a municipalidade não comprovou,
por documentos, a entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI),
treinamentos, ordem de serviço, descumprindo a norma regulamentadora
NR 6 que determina que toda empresa deve fornecer os equipamentos de
proteção (item d, fls. 289/290).
Instado a esclarecer a conclusão do laudo pericial, ratificou
inteiramente o laudo, informando: “Se o autor trabalhasse para a
municipalidade executando serviços de emergências no transporte em
ambulâncias (apenas dentro do município de Pauliceia), de pacientes
acidentados e/ou necessitados de atendimentos médicos, fazendo com que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001801-54.2017.8.26.0416 -Voto no 10.917 vss
5
desenvolvesse atividades diárias nos interiores de prontos-socorros,
hospitais, unidades médicas de saúde, clínicas médicas, ambulatórios e
enfermarias, estabelecimentos destinados a cuidar da saúde humana,
mantendo contato diário e permanente com todo tipo de doenças e
pacientes, inclusive com aqueles portadores de doenças infectocontagiosas,
manuseando, inclusive, objetos de uso desses pacientes não previamente
esterilizados, o Autor se expõe aos agentes biológicos, considerados
insalubres em grau médio (20%) (...). Mas o Autor realiza para
Municipalidade o transportes de todo tipo de pacientes, nas ambulâncias,
para prontos-socorros, clínicas, Pronto Socorro e hospitais da Região,
mantendo contato diário e intenso com todo tipo de pacientes, sobretudo
com aqueles portadores de doenças infectocontagiosas, manuseando objetos
de seu uso, não previamente esterilizados, e ajudando na locomoção dos
acamados e/ou daqueles com dificuldade de se movimentar, e passando
horas em contato com essas pessoas nos interiores das ambulâncias, ou
mesmo quando realiza limpezas e lavagens das ambulâncias, em que
pacientes infectocontagiosos, acamados ou não, são transportados, uma vez
que os interiores das ambulâncias assemelham-se aos de um isolamento,
resta caracterizada a exposição do Autor aos agentes insalubres de origens
biológicas em grau máximo (40%) (...)” (fls. 515/516)
Observa-se que o perito foi categórico, em suas
manifestações, ao informar que há condições insalubres em seu grau
máximo.
Portanto, tem direito o autor ao recebimento do adicional
de insalubridade em grau máximo.
Nega-se, pois, provimento ao apelo da ré.
Acerca dos honorários advocatícios, nega-se provimento ao
recurso da ré e confere-se parcial provimento à remessa necessária. Estes
deverão ser fixados com base nos termos do art. 85, incisos I e IV do § 2o e §
3o, do CPC/2015, assim que apurado, na fase de execução, o valor devido.
Por fim, em razão da sucumbência do recurso da ré, de rigor,
pois, que se majorem os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária, em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001801-54.2017.8.26.0416 -Voto no 10.917 vss
6
do Código de Processo Civil. O valor devido será apurado na fase de
execução.
Ante o exposto, confere-se parcial provimento à remessa
necessária e nega-se provimento ao recurso da ré.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)